Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRADA. DIFERENÇA ENTRE AS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS DA PROLE. POSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional do autor, que consistia na redução da verba alimentar outrora fixada em percentual equivalente a 56% de um salário-mínimo para 20% do salário-mínimo.
2. Nos termos do artigo 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. Não restando manifesta a probabilidade do direito com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso contra o decisum que manteve a obrigação alimentar no percentual originalmente fixado.
3. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada.
3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
4. Uma vez não comprovada a alteração na capacidade contributiva do alimentante, tampouco na necessidade do alimentado, deve ser mantida a obrigação no patamar anteriormente fixado.
5. A constituição de nova família, com o advento de outro filho, não pode ser admitida, por si só, como fundamento para a redução da obrigação alimentar.
6. Recurso conhecido e desprovido.